Tribunal: TJES
Processo: 5031912-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031912-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO ALMEIDA SALEME DO VALLE e outros
RECORRIDO: ALBERTO ROBERTS HARRIGAN NETTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5031912-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FREDERICO ALMEIDA SALEME DO VALLE e MAICO BUGE KAUTSKY

RECORRIDO: ALBERTO ROBERTS HARRIGAN NETTO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR OFENSA EM CANAL DE COMUNICAÇÃO. OFENSAS COMPROVADAS. VÍDEO PUBLICADO PELOS REQUERIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por ALBERTO ROBERTS HARRIGAN NETTO em face de FREDERICO ALMEIDA SALEME DO VALLE, MAICO BUGE KAUTSKY. Em síntese, o requerente relata que os Requeridos praticaram dano moral ao publicarem em seu canal de comunicação, CHRONOS PARTNER TECNOLOGIA, vídeos que ofendem direito da personalidade da parte autora, motivo pelo qual, pleiteia a retratação no Canal do Youtube “CHRONOS PARTNER TECNOLOGIA” e em suas redes sociais, abstendo-se de realizar quaisquer comentários sobre o requerente, sob pena de multa, al ́me de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

Devidamente citados e intimados, os Requeridos contestaram a demanda, sustentando, em suma, ausência de danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença (ID. 9817818) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, determinando que os Requeridos se abstenham de publicar comentários pejorativos em face do autor, bem como deverão extrair os vídeos publicados, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, condenando cada Requerido ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à titulo de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de retratação pública.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado (id.9817820), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Afirma que o vídeo não teve grande divulgação, tendo poucas visualizações. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (id. 9817823).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância que não restou caracterizada, na hipótese.

Não havendo questões preliminares, adentro ao exame meritório, desde já adiantando ser caso de
reforma parcial
da r. sentença objurgada.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que a parte autora demonstrou que os requeridos ofenderam-lhe moralmente, com a divulgação de vídeo no youtube, por meio do qual é exposto um conflito existente entre as partes, com ofensas à honra e ao nome do autor.

O pequeno número de visualizações não afasta, por óbvio, a violação aos direitos da personalidade, até porque o autor está em defesa não só da sua honra objetiva, mas também da sua honra subjetiva.

Ademais, as partes recorrentes afirmam que o vídeo só pode ser visto por meio de link, sem o intuito de propagar para muitas pessoas. Ainda que isso seja verdade, a reprovabilidade da conduta persiste, já que o objetivo do vídeo foi de expor o autor, ainda que para um seleto grupo.

Se o intuito era de não expor o autor a situação vexatória, tal vídeo não estaria no ambiente cibernético.

Por conseguinte, diante das ofensas proferidas, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição do recorrido à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura da parte recorrente ensejou violação à honra, imagem e reputação da parte autora, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Neste sentido, o entendimento da jurisprudência:

TJ-SP - Apelação Cível 10149726920218260309 Jundiai

Publicado em 21/03/2023

Ementa: Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Alegação de acusações ilegais, inverídicas e ilícitas, pelo canal youtube. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da decadência em relação aos pedidos de retratação e direito de resposta. Pedido de indenização por dano material julgado improcedente e procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Mérito. Publicações feitas pelo canal youtube com ofensas à autora.

Liberdade de expressão do pensamento não é direito absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (art. 1º, inciso III, CF).

Excesso evidenciado. Caracterização de ofensa à honra, imagem e reputação da vítima. Censura. Controle prévio ao conteúdo publicado pelo réu não verificado. Controle posterior devido à denúncia da autora.

Danos morais caracterizados. Indenização devida. Valor arbitrado em R$10.000,00 mantido em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material. Despesas notariais não devem ser reembolsadas. Prescindível a instrução dos autos a transcrição das mensagens em ata. Mero ato discricionário da autora. Sucumbência recíproca caracterizada. Ambas as partes devem responder pelas verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios devidos pelo réu aos advogados da autora. Pedido de majoração. Inviabilidade. Montante arbitrado atende aos critérios do artigo 85, § 2° do CPC . Resultado.

Recursos de apelação interpostos pelo réu e pela autora não providos.

Com efeito, a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Na internet não se trata a situação diferente do que ocorre na vida real, sendo um ambiente amplamente monitorado também pela Justiça.

Assim, coaduno com o juízo de origem no seguinte:

No caso em questão, restou devidamente comprovado a prática do ato ilícito imputado aos Requeridos, preenchendo os requisitos legais para a reparação civil, previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil.

Isto porque, os Requeridos postaram um vídeo em seu canal, tendo o conteúdo extrapolado os limites do exercício do seu direito, da liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, previstos nos incisos IV, IX e X do art. 5º da Constituição Federal.

No vídeo em seu canal, conforme link extraído nos autos (https://www.youtube.com/watch?v=zokiymSEczw), os Requeridos relataram a sua versão sobre a relação conflituosa entre as partes, todavia, durante a narrativa, em diversos trechos, os requeridos ofenderam a honra e o nome do autor, inclusive imputando fatos que não foram comprovados, razão pela qual, julgo procedente em parte os pedidos elencados na inicial, determinando que os Requeridos se abstenham de publicar comentários pejorativos em face do autor, bem como deverão extrair os vídeos publicados, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, condenando cada Requerido ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à titulo de indenização por dano moral, considerando as circunstâncias que envolvem o caso, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa moral sofrida, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Configurado, pois, o dano moral indenizável.

Todavia, em relação a fixação dos danos morais, c
om a devida vênia, ouso divergir do Juiz sentenciante somente no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - sendo R$ 5.000,00 para cada réu - revela-se desproporcional às circunstâncias as quais ensejaram a condenação.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando o que determinam os arts. 5, X[1], da Constituição Federal e 944, parágrafo único[2], do Código Civil, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se por critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

No presente caso, sem retirar a reprovabilidade da conduta, o valor arbitrado à indenização revela-se excessivo em face das circunstâncias as quais ensejaram a condenação.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo,
voto

no sentido de CONHECER E PROVER em parte o recurso a fim de
reduzir o valor fixado a título de danos morais na r.sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - sendo R$ 2.500,00 para cada réu/recorrente -
, montante razoável em relação aos referidos parâmetros adotados por esta Turma e de acordo com a natureza da ofensa e com as circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de
reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -
sendo R$ 2.500,00 para cada réu/recorrente.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)